Tribunal: TJPA
Processo: 0833916-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833916-63.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OMAR LEVY RAPOSO SERRANO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANO MORAL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Pendência Financeira c/c Ressarcimento por Dano Moral, ajuizada por Omar Levy Raposo Serrano. A sentença determinou o cancelamento de protestos realizados em cartórios de Belém/PA, sem resolução de mérito quanto ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau está adequadamente fundamentada, especialmente quanto à análise da responsabilidade do Estado do Pará pelo protesto de dívida ativa referente ao protocolo nº 709324; e (ii) determinar se a sentença poderia ter atingido crédito tributário pertencente à União Federal, embora esta não fosse parte no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade, o que implica na necessidade de análise expressa dos argumentos relevantes apresentados pelas partes.

4.

O Código de Processo Civil, no art. 489, § 1º, IV, reforça que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

5.

No caso em tela, a sentença de primeiro grau não abordou a alegação do apelante de que o protesto referente ao protocolo nº 709324 se refere a dívida ativa de responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vinculada à União Federal, e não ao Estado do Pará.

6.

A ausência de análise sobre a titularidade do protesto e a consequente responsabilidade pelo débito levou a um vício de fundamentação que compromete a validade da sentença, justificando sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes suscitados pela parte, capazes de infirmar a conclusão do julgador, configura vício de fundamentação e nulidade da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, AC nº 1106368-12.2020.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023.

·

TJ-MG, AC nº 10000210366746001, Rel. Des. Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, j. 31.05.2022.

·

TRF-4, AC nº 5019634-26.2016.4.04.7100, Rel. Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 24.11.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 18 a 26 de novembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Pendência Financeira c/c Ressarcimento por Dano Moral ajuizada por
Omar Levy Raposo Serrano
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a ação,
determinando o cancelamento dos protestos realizados junto ao Tabelionato de Protesto II Ofício – Cartório Moura Palha (nº do pedido 35919 – protocolo nº 709324 – ID Num. 28429806 - Pág. 27) e 3º Tabelionato de protestos e títulos de Belém/PA (nº do pedido 20411 - protocolo nº 128320 – ID Num. 28429811 - Pág. 9), extinguindo o feito sem resolução do mérito no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (
Num. 18964822 - Pág. 1/8
), o patrono do apelante aduziu, em síntese,

a ausência de fundamentação na sentença proferida pela autoridade de 1º grau, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 498, inciso IV, do CPC, visto que o
decisum
recorrido não analisou a alegação do recorrente no sentido de que o protesto referente ao protocolo
nº 709324 não foi feito pelo Estado do Pará e se refere a dívida ativa levada a protesto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, decorrente de descumprimento de norma trabalhista pelo apelado.

Sustentou
, ainda, que a
União Federal, por sua Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não é parte na presente ação, razão pela qual os efeitos da sentença recorrida não podem alcançar o crédito tributário de sua titularidade.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 19027908 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 19122221 - Pág. 1/4
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Pendência Financeira c/c Ressarcimento por Dano Moral ajuizada por
Omar Levy Raposo Serrano
em desfavor do Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedente a ação,
determinando o cancelamento dos protestos realizados junto ao Tabelionato de Protesto II Ofício – Cartório Moura Palha (nº do pedido 35919 – protocolo nº 709324 – ID Num. 28429806 - Pág. 27) e 3º Tabelionato de protestos e títulos de Belém/PA (nº do pedido 20411 - protocolo nº 128320 – ID Num. 28429811 - Pág. 9), extinguindo o feito sem resolução do mérito no que tange ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo ora apelado.

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

No caso dos autos, o apelante arguiu
a ausência de fundamentação na sentença monocrática, tendo em vista que o
decisum
recorrido não analisou a alegação do recorrente no sentido de que o protesto referente ao protocolo
nº 709324 não foi feito pelo Estado do Pará e se refere a dívida ativa levada a protesto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, decorrente de descumprimento de norma trabalhista pelo apelado.

Destarte, compulsando os autos, constatei que o Juízo Monocrático efetivamente não se manifestou acerca da mencionada alegação suscitada pelo Estado do Pará nos Embargos de Declaração constantes nos autos (ID
18964812 - Pág. 1/3)
, no sentido de ser excluída a parte dispositiva da sentença que determinava o cancelamento do protesto
realizado junto ao Tabelionato de Protesto II Ofício – Cartório Moura Palha (nº do pedido 35919 – protocolo nº 709324 – ID Num. 28429806 - Pág. 27).

Outrossim, entendo que a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca do cancelamento do referido protesto, visto que
os efeitos da sentença recorrida não podem alcançar um crédito tributário de titularidade da União Federal.

Sendo importante ressaltar que o próprio patrono do apelado apresentou manifestação nos autos ressaltando que
houve um grande equívoco por parte do autor da ação, visto que este informou ao Juízo
a quo
que o objeto da referida ação seria uma cobrança indevida de IPVA, quando na verdade, se tratava de um débito oriundo de multas trabalhistas (de competência do governo federal), o que induziu a autoridade de 1º grau a erro (ID 18964818 - Pág. 1/2).

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser anulada por infringir os supramencionados art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, visto que não enfrentou todos os argumentos suscitados no presente processo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados da jurisprudência pátria:

“Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da ré –
Oposição de embargos de declaração pela apelante apontando omissão quanto à análise dos argumentos defendidos em contestação – Rejeição dos embargos entendendo-se inexistir vício na sentença – Nulidade evidenciada – A r. sentença apelada deixou de valorar as provas dos autos e enfrentar as alegações trazidas pelas partes, omitindo-se quanto aos motivos que conduziram à parcial procedência da ação – Ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF)– Decisão anulada – De ofício, anula-se a r. sentença, prejudicado o recurso da apelante
. (TJ-SP - AC: 11063681220208260100 SP 1106368-12.2020.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/02/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. ART. 93, IX, DA CF/88. SENTENÇA ANULADA.
A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). A decisão recorrida restringiu-se apenas em desacolher os pedidos, inexistindo confrontação entre todos os argumentos lançados e decididos, violando-se o dever constitucional de fundamentar o provimento jurisdicional. Houve argumentações lançadas na peça inicial que sequer foram analisadas. O magistrado tem o dever constitucional de examinar todas as questões que, de fato, possam servir de fundamento essencial para o acolhimento ou rejeição do pedido do autor, nos termos do art. 489 do CPC/2015. Ausente manifestação judicial acerca de cada uma das pretensões do autor, a sentença é nula por flagrante ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade acolhida. Os autos retornam ao Juízo de origem para que outra decisão seja prolatada.
(TJ-BA - APL: 03006334320168050201, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PEDIDOS E FATOS NARRADOS PELA AUTORA. DESCONSIDERADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA.
Nos termos do art. 489, § 1º, II e III, do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 93, IX, da Constituição Federal, padece de nulidade por ausência de fundamentação a decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, já que não foram considerados os pedidos e fatos formulados pela autora.
(TRF-4 - AC: 50196342620164047100 RS 5019634-26.2016.4.04.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUARTA TURMA)”

Por conseguinte, no caso dos autos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
por ausência de fundamentação.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024